Tribunal: CARF
Processo: 19515.002593/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002593/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.858 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de novembro de 2022
Recorrente
RHPROMO MARKETING & SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
A nulidade só cabe quando os atos e termos são lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não ocorreu na
hipótese dos autos.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata
DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES
PAGAS
OU
CREDITADAS
A
TODOS
OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e
normas estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002593/2009-13
Fl. 376
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, de fls. 325/342, a qual julgou procedente o lançamento
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias Contribuições Previdenciárias do
período de apuração compreendido entre 01/02/2004 a 31/12/2004.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração (AI) DEBCAD n.° 37.221.739-7 lavrado, pela
fiscalização, contra a empresa em epígrafe, por infração ao disposto no artigo 32, inciso
I da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, e no artigo 225, inciso I e parágrafo 9° do
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999, tendo em vista que, de acordo com o Relatório Fiscal da Infração, de fls.
50, e Termo de Início da Ação Fiscal (TIAF), de fls. 26 a 27, ela deixou de incluir, em
suas folhas de pagamento de 01/2004 a 12/2004, remunerações pagas a segurados
relativas a alguns fatos geradores.
O Relatório Fiscal da Infração, de fls. 50, informa que:
• durante a ação fiscal, o contribuinte, depois de regularmente intimado, conforme
TIAF, exibiu à fiscalização as folhas de pagamento, das quais não constaram as
remunerações pagas aos segurados relativas aos seguintes fatos geradores: a)
pagamentos a funcionários lançados a débito na conta 1141013 — Outros Créditos; b)
despesas com o fornecimento de vale refeição aos empregados, as quais foram
consideradas pela fiscalização corno sujeitas à incidência de contribuições
previdenciárias, tendo em vista que foram pagas em dinheiro e sem adesão ao Programa
de Alimentação do Trabalhador — PAT; e c) despesas com o fornecimento de vale
transporte aos empregados, as quais foram consideradas pela fiscalização como sujeitas
à incidência de contribuições previdenciárias, por terem sido pagas em dinheiro;
• o valor da multa e os critérios que levaram ao seu estabelecimento encontram-se
descritos no Relatório Fiscal da Aplicação da Multa.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, de fls. 51, informa que:
• em decorrência da infração descrita no Relatório Fiscal da Infração, foi aplicada a
multa de R$ 1.329,18 (um mil, trezentos e vinte e nove reais e dezoito centavos), com
base nos dispositivos legais citados no tópico do Auto de Infração denominado
"Dispositivo Legal Multa Aplicada", e com atualização pelo inciso V do artigo 8° da
Portaria Interministerial MPS/MF n.° 48, de 12/02/2009;
• não houve a ocorrência de circunstâncias agravantes ou atenuantes;
• o contribuinte não tem antecedentes infracionais, conforme Termo de Antecedentes
em anexo (fls. 49);
• o valor deste auto de infração será atualizado pela SELIC, da data da lavratura até a
data do pagamento, conforme dispõe a Portaria Conjunta PGFN/SRF n.° 10/2008 de
14/11/2008, publicada no DOU de 17/11/2008, bem como na legislação que a ampara.
Foram anexados, aos autos, pela fiscalização: IPC — Instruções para Contribuinte;
REPLEG — Relatório de Representantes Legais; VÍNCULOS — Relação de Vínculos;
MPF — Mandado de Procedimento Fiscal; TIAF — Termo de Início da Ação Fiscal;
Fl. 377
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

Termo de Continuidade de Fiscalização; Termos de Intimação Fiscal; e, TEPF —
Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal; além de "Termo de Antecedentes"
(fls. 49).
DO TERMO DE JUNTADA DE PROCESSOS
Consta, às fls. 54, termo de juntada, de 17/07/2009, segundo o qual o presente processo
foi juntado ao de n.° 19515.002594/2009-68.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e apresentou defesa tempestiva, impugna o auto de
infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada, pessoalmente, em 10/07/2009
(fls. 02), a empresa apresentou, em 10/08/2009, a impugnação de fls. 55 a 80, com
documentos anexos às fls. 81 a 320 (Procuração, e cópias de documento de
identificação da subscritora da impugnação e de sócia da empresa, de Alteração e
Consolidação de Contrato Social, de 10/06/2009, de Comunicação de Débitos e Termo
de Arrolamento de Bens e Direitos, do Auto de Infração e anexos, e de Guias da
Previdência Social — GPS's e Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social — GFIP's relativas às competências 05/2004, 06/2004, 07/2004 e
11/2004), na qual deduz as alegações a seguir sintetizadas.
Das intimações:
Requer, aqui, a impugnante, o endereçamento de todas as intimações e publicações ao
advogado constituído: Dr. José Roberto Sodero Victório — OAB/SP 97.321 — Rua
Emília Imediato, n.° 411, Centro — Pindamonhangaba/SP.
Da admissibilidade da impugnação ou do recurso:
Trata, aqui, a empresa, da aplicabilidade da Súmula n.° 373 do STJ ao caso em tela,
segundo a qual "é ilegítima a exigência de depósito prévio para admissibilidade de
recurso administrativo", tese já consolidada no âmbito de ambas as turmas de Direito
Público daquela Corte. Faz referência, ainda, às ADIns 1.922 e 1.976, que, segundo ela,
já geraram efeito "erga omnes" para estes casos.
Para ela, a exigência legal de prévio depósito do valor da multa, como pressuposto de
admissibilidade de recurso ou impugnação, transgridiria o art. 50, LV, da CF/88 (devido
processo legal).
Da suspensão da exigibilidade do crédito:
Afirma a empresa que a discussão sobre débitos previdenciários segue o disposto no
Decreto n.° 70.235/72, nos termos da Lei n.° 11.457/07, e que, enquanto não ultimada
na esfera administrativa, o crédito deve permanecer com a sua exigibilidade suspensa,
não estando a Fazenda Nacional autorizada a promover a execução fiscal porque o título
não
está ainda dotado de liquidez e nem de exigibilidade, sendo que a impugnação pode
gerar, nos
termos do artigo 145, I do CTN, alteração no lançamento.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 325/326):
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Fl. 378
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

AUTO DE INFRAÇÃO. DEIXAR A EMPRESA DE PREPARAR FOLHA DE
PAGAMENTO DAS REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS
SEGURADOS A SEU SERVIÇO.
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS.
O Auto de Infração (AI) encontra-se revestido das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às contribuições
previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional (Lei n.° 5.172/66).
Tratando-se de Auto de Infração lavrado em razão do descumprimento de obrigação
acessória, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
O lançamento foi realizado no prazo qüinqüenal previsto no CTN, não havendo que se
falar em decadência.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ALIMENTAÇÃO
EM DESACORDO COM PAT. VALE TRANSPORTE PAGO EM DINHEIRO.
Integram o salário-de-contribuição os valores pagos a título de auxílio alimentação sem
a devida inscrição no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador, e o vale-
transporte concedido em desacordo com a legislação própria.
PEDIDO
DE
POSTERIOR
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO.
O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando não
tenha sido demonstrada a impossibilidade de apresentação oportuna da prova
documental por motivo de força maior, não se refira esta a fato ou direito superveniente,
e nem se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o recurso
voluntário de fls. 346/361, em que alegou em apertada síntese: Preliminar de nulidade do auto de
infração e ocorrência da decadência/prescrição e em relação ao mérito: a) do vale transporte –
possibilidade de pagamento em dinheiro; b) do vale alimentação – possibilidade de pagamento
em dinheiro; c) lançamentos corretos, não necessidade da configuração da aplicação de multa
por inexistência de infração e d) da multa e juros confiscatórios.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Fl. 379
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade do auto de infração
De acordo com a Recorrente, a autuação deveria ser declarada nula.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto.
Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado.
O simples fato de a decisão não ter sido proferida nos moldes requeridos pela
recorrente, não implica em cerceamento do direito ou qualquer nulidade.
Decadência
Apesar de ter requerido a prescrição quinquenal, entendo que o caso é de
decadência, tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 8 e pelo fato de que os
lançamentos levavam em consideração o disposto no art. 45 da Lei 8.212/91, cuja redação então
vigente era a seguinte:
art. 45. O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
10 (dez) anos contados
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído;
II da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, a
constituição de crédito anteriormente efetuada.
No presente caso, considerando os termos do art. 45 da Lei 8.212/91, levando-se
em consideração os estritos termos da legislação vigentes na época do lançamento, não haveria
que se falar em decadência.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

Não obstante, em Sessão Extraordinária realizada em 12 de julho de 2008, o
Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91,
editando a Súmula Vinculante n° 08, nos seguintes termos:
Súmula Vinculante n° 08:
“São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.
Assim, resta evidente a inaplicabilidade do art. 45 da lei 8.212/91 para amparar o
direito da fazenda pública em constituir o crédito tributário mediante lançamento, o que equivale
a assentar que, como os demais tributos, as contribuições previdenciárias sujeitam-se aos artigos
150, §4o, e 173 da Lei 5.172/66, Código Tributário Nacional (CTN), cujo teor merece destaque:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. (...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado; (Grifou-se)
Ocorre que o prazo decadencial, no presente caso, tem como prazo inicial a
ocorrência do fato gerador, conforme disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN).
Esta interpretação, ainda está em consonância com o disposto na Súmula Carf no
148:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Mesmo com a aplicação do disposto no artigo 173, I, do CTN, o presente auto de
infração deve ser cancelado pela ocorrência da decadência, tendo em vista que estamos diante do
descumprimento de obrigações acessórias.
A ciência da autuação pela empresa ocorreu em 10/07/2009, tem-se que poderiam ser
exigidas, aqui, pela fiscalização, competências a partir de 12/2003 (o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponderia, no caso, a
01/01/2005, podendo o lançamento ser realizado até 31/12/2009, data posterior à constituição do
presente crédito, que se deu em 10/07/2009).
Portanto, não há o que prover.
Mérito
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

Quanto ao mérito do recurso, resta evidente que está-se questionando o mérito
referente às contribuições sociais e não especificamente quanto à multa aqui aplicada.
Deste modo, resta evidenciado que o contribuinte foi autuado por:
Deixar a empresa de preparar folhas de pagamentos das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo INSS, constitui infração à legislação previdenciária.
E quanto a esta acusação, não há recurso específico e de fato, resta configurada a
infração, de modo que deve ser mantida a infração.
Do vale transporte – possibilidade de pagamento em dinheiro
Cumpre esclarecer que foi editado o Enunciado de Súmula CARF n.o 89 acerca da
matéria, que assim dispõe:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de vale
transporte, mesmo que em pecúnia.”
Nos termos do art. n° 45 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, a mencionada Súmula é de aplicação obrigatória pelos
Conselheiros desse colegiado.
Nesse contexto, torna-se imperioso o entendimento no sentido de que não deve ser
exigida contribuição previdenciária sobre valores pagos em pecúnia a título de vale transporte.
Parte-se da premissa de que não há a necessidade de se tratar das demais questões
trazidas aos autos, ainda mais, quando é caso de invocação de súmula de aplicação obrigatória.
Do vale alimentação – possibilidade de pagamento em dinheiro
No caso em questão, a recorrente foi autuada por pagar vale alimentação em
pecúnia, diversamente do que dispõe a legislação, vejamos:
Lei no 8.212/91:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10 de Dezembro de 1997)
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
(...)
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
De acordo com o art. 3o da Lei no 6.321/76, que instituiu o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT, temos:
Art. 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

O Decreto no 5/91, foi instituído para regulamentar a Lei no 6.321/76, que em seu
artigo 6o, dispõe:
“Nos Programas de Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo
Ministério do Trabalho e da Previdência Social, a parcela paga in natura pela empresa
não tem natureza salarial, não se incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não
constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador”.
Da simples leitura dos dispositivos legais acima mencionados, não tem natureza
salarial e, por consequência, não integra o salário de contribuição, somente o auxílio alimentação
fornecido in natura pela empresa, isto é, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos
seus empregados.
No caso, porém, o auxílio alimentação foi pago de forma habitual, por meio de
folha de pagamento, ou seja, em espécie, e, em assim sendo, deve integrar o salário de
contribuição.
Observe-se que a instituição do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
foi instituído à revelia do ente federal, ou seja, o Município instituiu mencionado programa sem
a aprovação do Ministério do Trabalho e da Previdência Social e equiparou o pagamento em
espécie ao pagamento in natura legislando em causa própria, afirmando que tais verbas não
sofreriam a incidência das contribuições previdenciárias.
É bem verdade que já a decisão da Câmara Superior deste Conselho de Recursos
Fiscais que dispôs sobre a não incidência da contribuição previdenciária quando do fornecimento
de vale alimentação na hipótese de este somente poder ser utilizado na aquisição de gêneros
alimentícios:
Numero do processo: 10580.008610/2007-14
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 21 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 BRT 2019
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/1997 a 30/06/2002, 01/07/2002 a 31/12/2006 VALE ALIMENTAÇÃO
RECEPCIONADO COMO SALÁRIO IN NATURA. PAT. DESNECESSIDADE.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. O fornecimento de
alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados, não está sujeito à incidência
da contribuição previdenciária, ainda que o empregador não esteja inscrito no PAT. Não
existe diferença entre a alimentação in natura e o fornecimento de vale alimentação,
quando este somente pode ser utilizado na aquisição de gêneros alimentícios.
Numero da decisão: 9202-007.861
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira
de Pinho Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe
deram provimento. (Assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente
em exercício (Assinado digitalmente) Ana Paula Fernandes – Relatora Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Patrícia da Silva,
Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Miriam Denise Xavier (suplente
convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.858 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002593/2009-13

Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES
Mas não é o que ocorre nos presentes autos, tendo em vista que o pagamento foi
feito em dinheiro, de modo que não prospera a alegação da recorrente quanto a este ponto.
Ilegalidade da multa.
A alegação de que a multa imposta é ilegal e esta é uma matéria em que o próprio
Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar
aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n° 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Portanto, não há o que prover
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 384
DF CARF MF
Original